Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESERÇÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não apreciou a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.
Recurso tempestivo.
Com razão a embargante. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
No caso, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, limitando-se a comprovar o pagamento do preparo. Intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, o embargado deixou de demonstrar o pagamento tempestivo da quantia, afirmando que no acórdão restou consignado o recolhimento das custas.
Não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.
Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para não conhecer o recurso inominado interposto pelo embargado. Condeno a parte recorrente/embargada vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.